Tribunal: TJDFT
Processo: 0022380-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022380-23.2015.8.07.0001 APELANTE: BORGES INFORMATICA LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A. DECISÃO Tendo em vista que três apelações em processos conexos foram a mim distribuídas (n.s 0727346-41.2022.8.07.0001, 0022380-23.2015.8.07.0001, 0727345-56.2022.8.07.0001), todas idênticas, determino a consolidação dos atos processuais no processo n. 0727345-56.2022.8.07.0001, para os fins do art. 55, §1o, do Código de Processo Civil. Esclareço que as decisões proferidas no processo principal serão trasladadas a este, sem prejuízo do prazo a contar da publicação no principal. No âmbito deste Tribunal, os recursos (salvo os destinados a Tribunal Superior) e manifestações das partes deverão concentrar-se no principal. Em virtude disso, determino a suspensão da tramitação deste feito até o trânsito em julgado do processo n. 0727345-56.2022.8.07.0001 ou da interposição de recurso destinado aos Tribunais Superiores nestes autos. Publique-se. Intimem-se. Aguardem os autos em secretaria. Brasília, 19 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator